Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Em atenção à petição de renúncia de mandato, de ID 18294797, intime-se a embargante, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar as sua representação processual, em atendimento ao que preceitua o artigo 76 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.